Tribunal: TJDFT
Processo: 0754142-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754142-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS RAMALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Dr. Rafael Alves da Silva, em favor do paciente LUCAS DOS SANTOS RAMALHO, preso preventivamente em razão de decreto prisional proferido pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 25/10/2024, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e artigo 12 da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de munição de arma de fogo). Em sua petição inicial (id. 67452425, fls. 1/11), o impetrante alega demora injustificada para o encerramento da instrução processual, eis que apesar da ação penal no 0704978-67.2024.8.07.0001 tramitar desde fevereiro de 2024, e o caso não demandar alta complexidade, a instrução criminal ainda não foi encerrada. Pontua que o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva deve ser revisada periodicamente pelo juízo competente, sendo que, no caso concreto, a ausência da revisão evidencia a necessidade de intervenção judicial para sanar o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Ressalta que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, o que indica a ausência de periculosidade concreta ou risco à ordem pública. Afirma que no curso da instrução criminal foi anexado um vídeo com o objetivo de justificar a prisão cautelar do paciente; no entanto, a mídia refere-se a uma gravação de apenas 9 (nove) segundos, que mostra a rua em frente à residência do paciente, sem maiores elementos aptos a demonstrar a mercancia de entorpecentes por ele. Fundamenta que acaso o paciente seja condenado, possivelmente será aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Anti Drogas, sendo a constrição cautelar medida mais severa que a pena a ser aplicada ao final da ação penal, malferindo os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Aponta que em razão das condições favoráveis do paciente, seriam cabíveis a estipulação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo as mesmas suficientes para garantir a regularidade do processo. Ao final, pede a concessão imediata da ordem de Habeas Corpus para que o paciente possa responder o processo em liberdade, com ou sem as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, requer o conhecimento do writ e a concessão da ordem para conferir o direito do acusado em responder o processo em liberdade. É o breve relatório. Decido. O Habeas Corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de Habeas Corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Destaque-se, inicialmente, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 13/03/2024, no bojo da ação penal no 0704978-67.2024.8.07.0001. Na oportunidade, a defesa impetrou Habeas Corpus visando desconstituir a ato judicial, ocasião em que esta Primeira Turma Criminal, em processo sob minha relatoria (no 0710232-24.2024.8.07.0000), denegou a ordem sob os seguintes fundamentos: HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende ser indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, a adequação às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida extrema. 2. Quanto ao ingresso dos policiais na residência do paciente, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, existindo fundadas suspeitas quanto a prática de crime na localidade onde as drogas foram encontradas, o ingresso torna-se lícito. Este é o entendimento firmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 603.616, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280). 3. Na situação em apreço, a investigação policial logrou identificar a existência de possível traficante da Região do Gama-DF atuando na Região de Planaltina-DF. Após investigações, os policiais constataram a comercialização de drogas na casa do Paciente, sendo observado por uma janela a existência de entorpecentes no interior da residência. 3.1. O ingresso no domicílio, no caso concreto, teve por base fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, capazes de indicar de modo suficiente situação de flagrante delito no interior no imóvel. 3.2. Sendo assim, não há que se falar nulidade da busca domiciliar, muito menos de sua contaminação em relação aos elementos informativos daí decorrentes. 4. Quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, ao contrário do alegado pelos Impetrantes, a decisão do Juízo a quo, que decretou a prisão preventiva do Paciente, está devidamente fundamentada e lastreada em elementos concretos que indicam a presença de seus pressupostos normativos. 5. A prisão cautelar não implica juízo de culpabilidade antecipado, tampouco viola o princípio da presunção de inocência, destinando-se a acautelar a atividade jurisdicional, na forma da legislação processual. 6. A alegação da atipicidade da conduta, em face do princípio da insignificância, é questão que demanda o exame minucioso das provas, inviável em sede de habeas corpus. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1844646, 0710232-24.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024.) Assim, inexistindo alteração da situação fática ou processual que permita a reapreciação do tema, deve ser mantida, por ora, a constrição cautelar do paciente. No ponto, deve ser observado que apesar das alegações do impetrante no sentido de que foi anexado um vídeo para justificar a prisão do paciente, referida questão deverá ser apreciada pelo juízo a quo, durante a instrução criminal, oportunidade em que a defesa poderá exercer em sua plenitude o seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa. Dessa forma, sendo a questão já previamente analisada nesta instância, deve ser mantido o decreto prisional do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública. Excesso de prazo Convém destacar que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, em princípio, não se verifica a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, merecendo reforçar que doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução. Insta salientar que apesar do impetrante discorrer que a ação penal tramita desde fevereiro de 2024, e que a sua prisão preventiva foi decretada em 13/03/2024, os elementos constantes dos autos indicam que foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva apenas em 25/10/2024. Ao contrário do alegado pela Defesa, o decreto prisional foi novamente revisto pelo juízo apontado como coator, em 29/10/2024 (decisão de id. 67452432, fls. 2/3), não havendo que se falar em qualquer ofensa ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tampouco em ilegalidade em face do descumprimento do mencionado dispositivo legal. Não obstante tais fatos, verifica-se por meio de consulta processual junto ao PJe (1a instância), que a autoridade apontada como coatora vem tomando as providências necessárias ao regular andamento processual. No ponto, cabe mencionar que a audiência de continuação estava prevista para o dia 31/10/2024; no entanto, em razão da alteração do feriado referente ao dia do servidor, a audiência foi remarcada para o dia 21/01/2025, oportunidade em que o decreto prisional do paciente poderá novamente ser apreciado. Assim, pode-se concluir que "se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente." (Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos por ora, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar, sendo o indeferimento medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora